Tribunal: TJPA
Processo: 0801701-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801701-10.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. NO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelante alega, preliminarmente, a inépcia da inicial sob o argumento de que não fora juntado demonstrativo do débito e que a apelada não teria apresentado regularização do imóvel objeto da locação.

2.

Todavia, resta evidente que há planilha com o débito atualizado e que, nos termos do contrato, a apelada deveria disponibilizar o imóvel e o apelante efetuaria o pagamento do aluguel, ou seja, não havia exigência de regularização.

3.

Preliminares rejeitadas.

4.

Assim, por ser evidente o inadimplemento do contrato de locação por parte do Apelante, que deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis, e por não haver prova de fato extintivo ou impeditivo do direito da Apelada em receber os valores, entendo que a sentença deve ser mantida.

5.

Considerando que o apelado é o único e exclusivo culpado pelo inadimplemento, entendo devida a incidência de juros e correção monetária.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Pará, nos autos da Ação de execução de Título Extrajudicial promovida por Mariza Ind. e Com. da Amazônia Ltda.

Após breve retrospectiva dos fatos, o Estado do Pará, ora apelante, aduz em preliminar a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que não fora apresentado débito detalhado e que o título é inexequível, em razão da necessidade de regularização do imóvel objeto de locação.

Diz que, em obediência ao princípio da legalidade, a administração pública estava impedida de efetuar o pagamento dos valores, pois existia pendência quanto à regularização do imóvel.

Alega que os documentos apresentados com a inicial não são capazes de demonstrar liquidez do débito, o que impossibilita o processamento da ação executória.

Aduz que, como a Apelada ensejou a suspensão dos pagamentos dos aluguéis, não é devida a incidência de juros e correção monetária.

Quanto aos juros de mora, aponta que deveria ser aplicada a Lei n.º 11.960/2009.

Desse modo, pleiteou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja extinta a execução.

Sucessivamente, em atendimento ao princípio da eventualidade, requereu a redução do valor da condenação.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

3230305
).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.

3283729
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que rejeitou a impugnação oposta contra a execução de título extrajudicial movida em desfavor do Estado do Pará.

Considerando a presença dos requisitos, conheço do Recurso de Apelação.

Quanto às preliminares aventadas, tenho a ponderar que, conforme Id.
3230106
, a sociedade empresária Apelada apresentou planilha onde consta o valor atualizado da obrigação do Apelante, apontando a quantia originária, data de vencimento e atualização monetária.

Ademais, entendo que o objeto do contrato celebrado entre as partes era a locação de um imóvel, e a apelada cumpriu com a sua obrigação ao deixar disponível o bem.

Nesse sentido, entendo que a suposta necessidade de regularização do bem não representa condição para que o Estado do Pará providenciasse a justa contraprestação contratual, ou seja, efetuasse o pagamento do aluguel mensal.

Desse modo, entendo que as preliminares não merecem ser acolhidas.

No mérito, tenho a ponderar que resta inequívoco o fato de que o apelante e a apelada, no ano de 2008, celebraram contrato de locação em relação ao imóvel localizado na Rua dos Mundurucus, n.º 941, Belém/Pa, sendo que houve a sucessiva renovação por termos aditivos, e fora finalizado em outubro de 2015.

Além disso, resta incontroverso o fato de que o Apelante, sob a alegação de que era necessário que a apelada providenciasse a regularização da documentação do imóvel, suspendeu o pagamento dos aluguéis a partir de setembro/2014.

Cumpre ponderar que a Administração Pública, obedecendo aos termos que regem a sua atuação, especialmente ao princípio da legalidade, celebrou junto à apelada o contrato de locação, e durante mais de 5 (cinco) anos, efetuou regularmente o pagamento de aluguel.

Entendo que o contrato firmado entre as partes, revestido de regularidade, também exige que sejam observados outros princípios, como o da
boa-fé objetiva e da honestidade.

Nesse aspecto disserta o artigo 422, do Código Civil. Veja-se:

"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Desse modo, resta definido no contrato o dever do Apelante em pagar os aluguéis e da apelada em disponibilizar o bem, não havendo vinculação da comprovação de suposta regularização do imóvel.

Assim, não existindo comprovação de
fato impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e pagar os aluguéis pelo tempo em que ficou utilizando o imóvel.

Nesse aspecto posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS - CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O BEM ANTES DA LOCAÇÃO - PEDIDO DE REPARAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. - De se concluir que a celebração, execução e conclusão dos contratos devem ser pautadas pela probidade e boa-fé dos contratantes, nos termos do art. 422 do Código Civil. Exige-se das partes que atuem com lisura e honestidade na consecução do negócio - Em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, à moralidade e à honestidade, constatado que a requerente alugou imóvel para o Município, tem-se que a faz jus à contraprestação (alugueis) - A locação do imóvel da autora impõe à Administração Pública o correspondente pagamento do valor pactuado, sendo que o Poder Público não pode se beneficiar, sem o respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito - Não havendo prova de que o Município permaneceu no imóvel além do prazo previsto, não há possibilidade de condená-lo no pagamento de valores relativos aos meses posteriores ao prazo estipulado para o término do contrato - Com relação à indenização pelos danos causados ao imóvel, após detida análise dos autos, verifica-se que, apesar de as testemunhas indicarem a necessidade de reparos no imóvel, a autora não se resguardou, deixando de realizar vistoria prévia que pudesse, de forma minuciosa, demonstrar o estado da propriedade antes da locação. Condenar o Município no pagamento dos reparos sem saber o estado anterior do imóvel poderia gerar enriquecimento ilícito à requerente, pois, obviamente, o ente público poderia ser obrigado a reparar danos que não ocorreram durante a vigência do contrato.

(TJ-MG - AC: 10184130027628001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 01/05/0018, Data de Publicação: 08/05/2018)”

No que tange ao pleito de reforma da sentença em relação à incidência de juros de mora e correção monetária, entendo que a Apelada não deu causa à suspensão dos aluguéis, pelo que é devida a incidência sobre o valor pendente.

Por fim, ressalto que o juízo de primeiro grau esclareceu cautelosamente que a Apelada, mesmo podendo cobrar
percentuais mais altos, optou em utilizar parâmetros que favorecem o pagamento de um valor menor pela Fazenda Pública, e por se tratar de direito disponível o manteve.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2021